Tribunal: TJPA
Processo: 0000485-96.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000485-96.2020.8.14.0401

APELANTE: FABRICIO CRISTIANO MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (art. 147
caput
DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. DETENÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ARGUIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. TEMA 93/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000485-96.2020.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

APELANTE: FABRÍCIO CRISTIANO MARQUES DE OLIVEIRA (Def. Públ. Alessandro Oliveira da Silva)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Apelação penal interposta por FABRÍCIO CRISTIANO MARQUES DE OLIVEIRA contra a sentença proferida em 18.11.2022 pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo à pena de 01 (um) mês de detenção em regime aberto.

A peça acusatória narra que no dia 13.10.2019, por volta das 2h, em âmbito doméstico, sito à Rua Engenheiro José Machado, nº 02, Bengui, Belém, a vítima, Thaís Pinheiro de Brito, foi injuriada, agredida fisicamente e ameaçada por seu companheiro, ora APELANTE, dentro do seguinte contexto:

A Denúncia foi recebida pela autoridade judicial no dia 10.03.2020, o processo transcorreu regularmente e, após o encerramento da instrução processual, sobreveio sentença condenatória estabelecendo a pena acima descrita (id 12750577).

Ciente da sentença condenatória, o Apelante por meio de sua defesa técnica (Defensoria Pública) interpôs o presente apelo em 24.11.2022 (ID 12750581) e apresentou suas razões recursais em 12.12.2022 (ID 12750588).

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e, no mérito, total improvimento do recurso. (ID 12750591).

Em 05.04.2023, na condição de fiscal da lei, a 6ª Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, também pelo seu improvimento (ID 13531760).

É o relatório.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

DA ABSOLVIÇÃO -
IN DUBIO PRO REO

Afirma que a sentença se sustenta exclusivamente no depoimento da vítima, o qual não pode ser o único meio de prova utilizado para sua condenação, tendo em vista não se tratar de testemunha, isenta de interesse na causa.

Pelo que dos autos consta, vejo que não lhe assiste razão.

Nos termos da Denúncia, o crime de ameaça ocorreu no seguinte contexto:

A vítima declarou perante a autoridade policial, às fls. 04 e 06, que conviveu maritalmente com o denunciado por 04 (quatro) meses, não possuindo filhos oriundos da relação. Continuando seu relato, a vítima informou que no dia e hora em questão, foi buscar o acusado no trabalho dele e no momento que o mesmo entrou no carro passou a questioná-la e injuriá-la a respeito de uma postagem realizada por ela em rede social. Ato contínuo, passou a agredí-la fisicamente com socos que a atingiram na costa e na cabeça, fazendo com que ela se abaixasse para se proteger das agressões que mesmo assim continuaram.

Ainda segundo a vítima, após conseguir escapar das mãos de seu agressor, foi até a casa dele buscar seus pertences e infelizmente acabou encontrando ele lá, ocasião onde foi novamente agredida com uma faca, tendo ainda o denunciado jogado álcool nas roupas dela com o intuito de atear fogo. Após evadir-se do local, retornou com a polícia militar para pegar as suas coisas e recebeu mensagens ameaçadores do acusado com as textuais: “
EU VOU ATEAR FOGO NO TEU CARRO, EU VOU TE MATAR, PUTA, FEDORENTA, LISA, POBRE, GELEIA, EU ESTOU ME ALIANDO AO PAI DO TEU FILHO PRA TI PERDER A GUARDA DO TEU FILHO
”.

Ora, apesar do depoimento da vítima não poder ser valorado como uma testemunha isenta de qualquer parcialidade, não se pode ignorar o seu especial teor probatório, principalmente quando se harmoniza com outros elementos que comprovam a materialidade e autoria delitivas.

Neste sentido, destaco trecho da sentença guerreada, em que o Juízo primevo demonstra claramente os elementos que o levaram à formação de sua convicção, em consonância com o art. 155 do CPP:

Quanto à ameaça, por outro lado, a materialidade do ilícito está consubstanciada pelo depoimento de da vítima em juízo, que se coaduna com os termos do Inquérito Policial, bem como com o laudo pericial laudo referente à perícia realizada no aparelho celular da vítima.

Ressalte-se que as conversas por aplicativo periciadas e transcritas nos autos demonstram com clareza a veracidade da tese autoral em relação ao crime de ameaça, confirmando a extrema agressividade do tratamento dispensado pelo acusado em relação à vítima.

(...)

In casu
, a conduta do réu ao proferir para a vítima a promessa de causar-lhe um dano injusto, enviando áudio dizendo: “me paga o que voc~e me deve, a porra desse carro, senão me pagar o bicho vai pegar, puta escrota”, extraído dos autos (mov.47036472), caracteriza promessa feita de forma consciente para amedrontar a vítima e diretamente dirigida a ela, ou seja, voluntariamente.

Assim, existindo harmonia entre o Inquérito policial, incluindo o laudo pericial realizado no aparelho celular da vítima, os termos da denúncia e do depoimento de uma da vítima, tem-se que a instrução processual foi eficiente para revelar que o denunciado foi o autor do crime de ameaça descrito na inicial.

Saliente-se ainda todo o conjunto probatório constante do Inquérito Policial, principalmente no que diz respeito ao teor dos diálogos entre a vítima, o APELANTE e sua ex-cunhada (irmã do APELANTE), conforme IDs 12750475 a 12750477 que demonstram de forma cabal o comportamento e as intenções do RECORRENTE em relação à vítima e comprovam o crime de ameaça.

Em seu parecer a Procuradoria de Justiça destacou a confissão do APELANTE durante a fase investigativa (ID 13531760, fl. 7), versão modificada em fase judicial, ao contrário da vítima que manteve seu depoimento uníssono em todas as fases da persecução penal.

Portanto, rejeito a tese de absolvição pela inconteste presença de lastro probatório capaz de subsidiar a sentença condenatória.

DA IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS

No que concerne ao pedido de danos morais, assevera que a fixação do
quantum
não foi precedido de contraditório e ampla defesa acerca da capacidade econômica do APELANTE, nem foi objeto de investigação qualquer critério de aferição do valor devido.

Em sua defesa ainda argumenta que a condenação patrimonial deveria ter por critério a real possibilidade financeira mínima do autor da ofensa de arcar com a reprimenda, sob pena de incorrer em violação do princípio da dignidade da pessoa humana e abusividade.

Adianto que não merece prosperar tais argumentos.

Quanto à suposta violação do princípio da dignidade da pessoa humana, deveria ter sopesado tal princípio antes de agir com tamanha covardia em relação à vítima, afinal, se há que falar em Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, que seja em relação à vítima por tamanho sofrimento e humilhação à sua integridade.

Com relação aos danos morais, se as provas produzidas em âmbito criminal deixam clara a prática de violência doméstica e familiar, o agressor deve ser responsabilizado. A prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

Além disso, tal pedido resta expresso na Denúncia, sendo inclusive Tema do STJ sob o nº 93 que assim dispõe:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Destaque-se que a condição econômica do APELANTE

é irrelevante e não demanda necessidade de instrução probatória, conforme se depreende do entendimento jurisprudencial:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700736-10.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSUE DE JESUS MENEZES Advogado (s): JOAO VICTOR ROCHA NASCIMENTO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado (s): APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PREVISTOS NOS ARTS. 129, § 9º E 147, DO CP, NO ÂMBITO DA LEI Nº 11.340/2006. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RECHAÇADA. DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO, ENSEJANDO A APLICAÇÃO DA LMP. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO MM. JUIZ A QUO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DANO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Considerando que o fato praticado decorreu justamente da relação íntima de afeto, originada a partir do convívio da vítima enquanto enteada do Réu, independe da coabitação, incidindo a Lei nº 11.340/06, e competente, a Vara de Violência Doméstica e Familiar para processamento do feito. II- Levando em conta os diplomas legais pátrios, bem como os instrumentos internacionais de proteção à mulher, em que o Brasil é signatário, como p. ex. a CEDAW e a Convenção de Belém do Pará, a jurisprudência tem decidido que, no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima encontra especial relevância. III- Estando comprovado que o Acusado agrediu a vítima e proferiu ameaças contra ela, não há que se falar em absolvição. IV - nos casos de fixação de indenização para crimes cometidos contra a mulher no âmbito de violência doméstica, o dano é ínsito ao crime, bastando, portanto, um pedido realizado pela acusação para formalizar e legitimar a aplicação de dano moral à ofendida. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700736-10.2021.8.05.0039 da Comarca de Camaçari, sendo Apelante JOSUE DE JESUS MENEZES e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o recurso de apelação, rejeitar a preliminar aventada, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado. (TJ-BA - APL: 07007361020218050039 Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher - Camaçari, Relator: NAGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 16/12/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. RELATOS DA VÍTIMA COERENTES E HARMÔNICOS ENTRE SI. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incabível o pleito absolutório se os relatos da vítima são coerentes e harmônicos entre si e foram inteiramente corroborados pelas demais provas existentes nos autos, em especial pelo laudo de exame de corpo de delito. Ademais, nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares as declarações da vítima devem ter especial relevância, se em consonância com relação a todo o conjunto probatório, sendo suficientes para sustentar a condenação do recorrente, como é o caso. 2. A Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 983, sob a sistemática do recurso repetitivo, fixou tese no sentido de que: ?Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, e possível a fixação de valor mínimo indenizatório a titulo de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória?. 3. O dano moral resultante dos delitos cometidos em situação de violência doméstica, opera-se in re ipsa, ou seja, para efeitos de indenização o dissabor da vitima é presumido, segundo um juízo de razoabilidade, tendo em vista a gravidade do ilícito penal perpetrado pelo réu. 4. No que tange ao quantum indenizatório, inexiste critério cientifico para se medir quantitativamente a intensidade do dano moral. Cumpre ao julgador sopesar tanto o caráter de indenização à vitima, quanto o de sanção ao causador do dano, para que o montante estabelecido seja efetivamente adequado e proporcional ao prejuízo experimentado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 00043078120178070017 DF 0004307-81.2017.8.07.0017, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Além disso, o valor fixado, R$ 1.000,00, é o mínimo que se poderia arbitrar diante de tanto desrespeito e desvalor enquanto pessoa humana, diante de tanto sofrimento, medo e prejuízos presumíveis que na realidade são incalculáveis quando se está em jogo a integridade física e moral da vítima tão vilipendiadas pelas ofensas e ameaças perpetradas pelo APELANTE.

Portanto, rechaço a tese ora aventada pela falta de amparo fático, jurídico e probatório.

Diante de todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença na íntegra.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/02/2024